Tribunal: TJSP
Processo: 1000871-96.2020.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – PERMISSÃO PARA DIRIGIR – O art.148, § 3o, do CTB estabelece que a concessão da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada a não ocorrência de infração de natureza grave ou gravíssima, bem como reincidência no prazo de um ano – Presunção de legitimidade dos atos administrativos – Para se desconstituir a presunção, impõe-se prova em contrário, sobretudo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – PERMISSÃO PARA DIRIGIR – O art.148, § 3o, do CTB estabelece que a concessão da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada a não ocorrência de infração de natureza grave ou gravíssima, bem como reincidência no prazo de um ano – Presunção de legitimidade dos atos administrativos – Para se desconstituir a presunção, impõe-se prova em contrário, sobretudo frente a natureza mandamental da ação – Inexistência de ato ilegal – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000871-96.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante BRUNO
GUSTAVO RATTO ROMAO DE FRANCA (JUSTIÇA GRATUITA) e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
- DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000871-96.2020.8.26.0071 - Comarca de Bauru - Voto no 34.721 - mms
2
Voto no 34.721
Apelação Cível no 1000871-96.2020.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: BRUNO GUSTAVO RATTO ROMAO DE FRANCA
Apelado: DIRETOR DO CIRETRAN DE BAURU
MANDADO DE SEGURANÇA CNH PERMISSÃO
PARA DIRIGIR O art.148, § 3o, do CTB estabelece que a
concessão da Carteira Nacional de Habilitação está
condicionada a não ocorrência de infração de natureza
grave ou gravíssima, bem como reincidência no prazo de
um
ano

Presunção
de
legitimidade
dos
atos
administrativos Para se desconstituir a presunção, impõe-
se prova em contrário, sobretudo frente a natureza
mandamental da ação
Inexistência de ato ilegal

Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de Recurso de Apelação (fls. 101/112), oposto em
face da sentença de fls. 76/79, que julgou improcedente o pedido inicial
formulado por Bruno Gustavo Ratto Romao de Franca em face do
Diretor do Ciretran de Bauru, e respectiva pessoa jurídica a que
pertence, denegando a segurança, pela qual se objetiva a obtenção da
CNH definitiva do Impetrante, independentemente dos autos de
infração AIT n.o 1D8151594 e 5F5813261, tendo em vista a pendência
de recurso administrativo.
A sentença judicial segue reproduzida na parte que ora
interessa:
“O impetrante alega, em suma, que a existência de dois
autos de infração referentes ao período em que portava
Permissão para Dirigir não podem obstar a expedição
de sua CNH definitiva, tendo em vista que interpôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000871-96.2020.8.26.0071 - Comarca de Bauru - Voto no 34.721 - mms
3
recursos administrativos contra as autuações, ainda
pendentes de julgamento. O pedido não procede.
Vejamos. Decorre dos autos que o impetrante recebeu
sua primeira habilitação em 23 de outubro de 2018,
com Permissão para Dirigir válida até 22 de outubro de
2019 (fls. 24). Entretanto, recebeu duas autuações por
infração à legislação de trânsito nesse período, na
condução do veículo de placas CWA 0487 (fls. 29).
Estabelece o Artigo 148, §§ 2o e 3o, do CTB: Art. 148.
Os exames de habilitação, exceto os de direção
veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas
ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo
com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. (...) § 2o
Ao candidato aprovado será conferida Permissão para
Dirigir, com validade de um ano. § 3o A Carteira
Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no
término de um ano, desde que o mesmo não tenha
cometido nenhuma infração de natureza grave ou
gravíssima ou seja reincidente em infração média. O
dispositivo em comento é muito claro acerca da
vedação de concessão da Carteira Nacional de
Habilitação ao condutor que tenha cometido infração
de natureza grave durante o período de validade da
Permissão para Dirigir. Nesse diapasão, dispõem os
Artigos 21 e 28 da Resolução no 723/2018 do
CONTRAN: Art. 21. A não concessão do documento de
habilitação nos termos do § 3o do art. 148, do CTB, não
caracteriza a penalidade de cassação da Permissão
para Dirigir. Art. 28. As disposições desta Resolução
aplicam-se, no que couber, à Permissão para Dirigir, à
Autorização para Conduzir Ciclomotor e à Permissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000871-96.2020.8.26.0071 - Comarca de Bauru - Voto no 34.721 - mms
4
Internacional para Dirigir. § 1o Havendo prazo a ser
cumprido em relação a qualquer uma das penalidades
previstas nesta Resolução aplicada ao condutor
portador de Permissão para Dirigir, o reinício do
processo de habilitação de que trata o § 4o do art. 148
do CTB somente se dará ao fim desse prazo, ainda que
a CNH já tenha sido emitida em razão de efeito
suspensivo, dispensado o curso de reciclagem. § 2o A
não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade
de atendimento do disposto no § 3o do art. 148 do CTB,
não exige a instauração do processo administrativo
descrito nesta Resolução. Como visto, o procedimento
administrativo de cassação da Permissão para Dirigir
não se confunde com a não concessão do documento de
habilitação com fundamento do Artigo 148, §3o, do
CTB, a qual dispensa a instauração de processo
administrativo. Portanto, a norma aplicável ao caso é,
unicamente, o Artigo 148 do CTB, que prevê a
impossibilidade de expedição da CNH ao condutor que,
no período de um ano da Permissão para Dirigir, tenha
cometido infração de natureza grave ou gravíssima, ou
que seja reincidente em infração média, independentemente da existência de recurso
administrativo pendente de julgamento. Como, no caso
dos autos, o impetrante possui duas infrações de
natureza grave anotadas em seu prontuário, ambas
cometidas no período de validade de sua Permissão
para Dirigir, inexiste direito líquido e certo à expedição
da Carteira Nacional de Habilitação definitiva. Nesse
sentido: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE
SEGURANÇA.
Pretensão
à
obtenção
de
CNH
definitiva. Impetrante que é detentor de mera permissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000871-96.2020.8.26.0071 - Comarca de Bauru - Voto no 34.721 - mms
5
para dirigir, constando contra si lavratura de infração
de trânsito de natureza grave. Conversão da permissão
para dirigir em CNH definitiva que deve observar os
requisitos do art. 148, CTB. A não obtenção da CNH em
desatendimento ao §3o, do art. 148, CTB que não exige
instauração de processo administrativo, até porque não
caracteriza imposição de penalidade de suspensão ou
cassação de dirigir (arts. 21 e 28, §2o, Resolução
CONTRAN no 723/18). Sentença reformada. Remessa
necessária provida. (TJSP, Reexame Necessário no
1016318-52.2018.8.26.0344, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Marcelo Semer, j. em 22 de julho de
2019). MANDADO DE SEGURANÇA Renovação da
Carteira Nacional de Habilitação Passagem da
categoria provisória para definitiva Pedido negado pela
autoridade, em razão da prática de infrações de trânsito
pelo impetrante, durante o período da permissão
provisória Ausência de violação a direito líquido e
certo Impossibilidade da autoridade coatora expedir a
CNH definitiva em razão do disposto no art. 148, § 3o,
do CTB, ainda que estivesse pendente de julgamento
recurso na esfera administrativa Segurança denegada
Sentença mantida Recurso improvido. (TJSP, Apelação
no 1046474-91.2016.8.26.0053, 6a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Leme de Campos, j. em 26 de
fevereiro de 2018). ANTE O EXPOSTO, julgo
improcedente a ação e DENEGO A SEGURANÇA.
Extingo o feito com fulcro no Artigo 487, inciso I, do
CPC. Sem condenação em honorários (Artigo 25, Lei
12.016/2009). P.R.I.”
Inconformado, recorre o Autor, sustentando ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000871-96.2020.8.26.0071 - Comarca de Bauru - Voto no 34.721 - mms
6
lavrado contra si, dois autos de infração de trânsito (AIT n.o 1D9151594
e 5F5813261 26F43581326), de modo a impedir a expedição da
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sem que tivessem sido
esgotadas todas as instâncias administrativas para a discussão dos atos,
já que o mesmo detém Permissão Para Dirigir (PPD).
Ressalta que o contraditório, ampla defesa e segurança
jurídica não foram observados, na medida em que somente depois de
esgotados os recursos, as penalidades aplicadas poderão ser cadastradas
no RENACH.
O requerimento final está vazado nos seguintes termos:
“Determinar que a autoridade coatora não obste a OBTENÇÃO DA CNH
DEFINITIVA DO RECORRENTE, independentemente dos autos de infração AIT n°
1D8151594 e 5F5813261 (26F43581326), tendo em vista a pendência de recurso
em fase de julgamento; 2. Que LIMINARMENTE, determine a BAIXA PROVISÓRIA
DA PONTUAÇÃO decorrente dos autos de infração AIT n° 1D8151594 e
5F5813261 (26F43581326), até decisão final do presente feito; 3. Que após a
concessão da medida liminar de urgência, seja expedido ofício endereçado à
CIRETRAN de BAURU/SP para cumprimento da medida” (fls. 111).
Recurso devidamente processado (fls. 115).
Sobrevieram contrarrazões de apelação (fls. 117/121).
O apelante formulou requerimento voltado à concessão da
tutela de urgência recursal (fls. 122), prejudicando diante do julgamento
do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000871-96.2020.8.26.0071 - Comarca de Bauru - Voto no 34.721 - mms
7
É o relatório.
A irresignação ora manifestada no presente apelo, a meu
ver, não comporta provimento.
Com efeito, o mandado de segurança é ação constitucional
destinada a amparar direito líquido e certo do impetrante, violado em
razão de abuso de poder do impetrado. Está inteiramente disciplinado
pela Lei n° 12.016/2009.
E, no caso em tela, inexiste qualquer documento que
comprove a violação do direito de defesa afirmado pelo Impetrante.
O artigo 148, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro
estabelece que a concessão da Carteira Nacional de Habilitação está
condicionada a não ocorrência de infração de natureza grave ou
gravíssima, bem como reincidência no prazo de um ano.
A certidão de fls. 29, por sua vez, indica que o apelante
praticou duas infrações (14/05/2019 e 15/08/2019), enquanto detentor
de permissão provisória.
Da mesma forma, o questionamento afeto a legalidade e
validade das multas de trânsito, deve ser ajuizada contra as pessoas
jurídicas que lavraram os respectivos autos de infração, na espécie o
DER e EMDURB, já que apenas eles suportarão o efeito de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000871-96.2020.8.26.0071 - Comarca de Bauru - Voto no 34.721 - mms
8
anulação.
Acresça-se, ademais, a inexistência de procedimento
administrativo para a hipótese de permissionário.
A propósito do tema:
CNH
O artigo 148, §3o, do Código de Trânsito
Brasileiro estabelece que a concessão da Carteira
Nacional de Habilitação está condicionada a não
ocorrência de infração de natureza grave ou gravíssima,
bem como reincidência no prazo de um ano - Portanto,
tratando-se de mandado de segurança, em que a prova
do direito alegado deve ser pré-constituída, somado à
presunção de legitimidade dos atos administrativos, de
rigor a manutenção da decisão recorrida
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001344-52.2020.8.26.0566; Relator (a): José Luiz
Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 08/09/2020; Data de
Registro: 08/09/2020).
REMESSA
NECESSÁRIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PERMISSÃO
PARA
DIRIGIR.
EXPEDIÇÃO DE CNH. Ação mandamental impetrada
contra ato que negou a expedição da CNH definitiva ao
impetrante, em razão da prática de infração grave
durante o período de validade da permissão para dirigir.
Alegação de ilegalidade do ato por ausência de
instauração de processo administrativo prévio para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000871-96.2020.8.26.0071 - Comarca de Bauru - Voto no 34.721 - mms
9
aplicação da penalidade de cassação. Descabimento.
Impetrante que possuía apenas permissão para dirigir, de
modo que não teve a CNH cassada. Inexistência de
direito líquido e certo a ser tutelado. Sentença
reformada. Remessa necessária provida. (TJSP; Remessa
Necessária Cível 1001076-98.2016.8.26.0481; Relator
(a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Público; Foro de Presidente Epitácio - 2a
Vara; Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de
Registro: 10/10/2017)
Assim, não há que se falar em direito líquido e certo do
Impetrante.
A ampliação probatória, no caso, é inadequada frente a
estreita via do mandado de segurança.
Nesta esteira, aliás, frisa-se que os atos administrativos
gozam de atributos especiais, dentre os quais o da legitimidade que
somente pode ser desconstituído mediante prova.
Nessa linha, porque não demonstrada a atuação abusiva ou
ilegal do órgão de trânsito requerido, e sendo ônus exclusivamente do
impetrante a comprovação documental, mediante prova pré-constituída,
do direito invocado em sede da presente ação mandamental, tem-se que
a rejeição do pedido inicial era mesmo medida de rigor, devendo ser
confirmada a respectiva sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000871-96.2020.8.26.0071 - Comarca de Bauru - Voto no 34.721 - mms
10
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)